Tribunal: TJMT
Processo: 1079606-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079606-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 730.418.319-53 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1079606-40.2024.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS.

Recorrida: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS A CASAS PERNAMBUCANAS.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2.

Inconformado, o autor interpôs agravo contra a decisão monocrática, alegando, em síntese, que jamais recebeu o cartão de crédito supostamente contratado e que desconhece as compras e débitos lançados em seu nome, atribuindo à recorrida a falha na entrega do cartão e a posterior cobrança indevida.

3.

Pois bem. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tal inversão, contudo, não exime o recorrente do dever de apresentar, ao menos, prova mínima das suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A decisão monocrática atacada foi proferida com base na Súmula n.o 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."
(Aprovada em 05/06/2023).

5.

Contudo, conforme se extrai dos autos, especialmente da documentação apresentada pela requerida, restou demonstrada a contratação do cartão de crédito mediante termo de adesão assinado pelo próprio autor, acompanhado de cópia de documento de identificação e do termo de recebimento do cartão, evidenciando o vínculo jurídico regularmente estabelecido entre as partes.

6.

Ademais, as faturas acostadas aos autos demonstram movimentações e pagamentos parciais realizados, o que reforça a presunção de que o cartão foi efetivamente entregue e utilizado pelo próprio titular ou por terceiro com o seu consentimento, inexistindo qualquer indício de fraude por parte da instituição requerida.

7.

Diante desse contexto, não há como acolher a alegação de inexistência de relação jurídica, tampouco reconhecer a ilicitude da negativação, uma vez que a inscrição do nome do autor decorreu de dívida legítima, regularmente constituída e não adimplida.

8.

A jurisprudência reiterada deste colegiado e do Superior Tribunal de Justiça confirma que a prova documental, como telas sistêmicas, é admissível para comprovar a relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

9.

Cumpre destacar que o simples inconformismo do autor em relação às cobranças efetuadas não é suficiente para desconstituir a documentação apresentada pela requerida, a qual goza de presunção de veracidade.

10.

Ademais, o autor não logrou êxito em infirmá-la mediante a apresentação de provas robustas e convincentes, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que lhe atribui o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.

11.

Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

12.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - MERCADOPAGO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N .U 1002033-76.2022.8.11 .0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8 .11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) .

3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência do pedido inaugural, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “2. O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte promovida acostou documentos, dentre eles: telas sistêmicas corroboradas com documento pessoal e fotografia da parte promovente tirada no momento da contratação, que comprovam a origem do débito questionado. Apesar de a parte promovente negar apenas a contratação de empréstimo ou serviço de crédito, constato que foi juntado em sede de contestação Contrato de Cédula de Crédito Bancário com assinatura digital (id. 195767682 destes autos) . 3. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que: “Na espécie, verifico que o requerido provou a legitimidade do débito e da relação jurídica, já que juntou aos autos fotografia, documento pessoal do postulante e cédula de crédito bancário com assinatura digital e telas sistêmicas com registros de pagamentos parciais. Id. 131751383 - Pág . 12”.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, bem como que seja excluída a condenação por litigância de má-fé, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), pleiteia o improvimento do referido Agravo .

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte promovida acostou documentos, dentre eles: telas sistêmicas corroboradas com documento pessoal e fotografia da parte promovente tirada no momento da contratação, que comprovam a origem do débito questionado, conforme demostrada na decisão monocrática atacada.

6. Assim, configurado o exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte agravada (parte reclamada) de cobrar seu crédito, não há que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada. (...)”.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1030864-15 .2023.8.11.0002, Relator.:
Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte
, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei).

13.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

14.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025